Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Trata-se de petição formulada de próprio punho (ID 34945917), onde o apenado formulou uma série de pedidos: indulto, comutação de pena, progressão de regime mediante aplicação retroativa dos percentuais previstos na Lei n. 13.964/2019, concessão de livramento condicional. Instada a se manifestar (ID 34995673 ), a Defensoria Pública informa que a execução da pena está sendo acompanhada em primeira instância e todos os pedidos do requerente já foram devidamente apreciados, não havendo interesse ou fundamento jurídico para complementação do pleito. Transcrevo trechos das informações prestada pela Defensoria Pública, que passam a integrar as presentes razões de decidir, in verbis: “Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0136542-38.2005.8.07.0015), verifica-se que foram apreciados todos os pedidos de indulto/comutação de pena com base nos Decretos Presidenciais dos anos de 2005 até 2017, conforme consta na linha do tempo do apenado. Ressalta-se que foi certificado o preenchimento dos requisitos legais quanto ao Decreto n. 5.993/2006, conforme extrato de pena de mov. 1.4. 05. Quanto ao pedido de aplicado percentual mais favorável para progressão de regime (50%), notadamente em face ao advento da Lei n. 13.964/2019, em consulta ao relatório da situação processual executória do peticionante, verifica-se que estão anotados os seguintes percentuais: a) 1/6 para o delito comum que subsidia a execução; e b) de 50% para o delito hediondo, com o resultado morte, tudo de acordo com a nova redação do art. 112 da LEP. 06. Portanto, ainda que a nova legislação tenha introduzido no ordenamento jurídico uma transformação completa no regime de progressão de pena, o novo percentual foi adequadamente aplicado ao sentenciado. No que se refere ao pedido de concessão de livramento condicional, já foi analisado e indeferido na origem, conforme decisão mov. 85.1, mantida em segundo grau no âmbito do agravo em execução penal n. 0700147-81.2021.8.07.0000. Por fim, a remição de pena pelo trabalho/estudo tem sido regularmente apreciada na execução, conforme se denota das decisões de mov. 1.5 e 19.1. 09. No mais, a execução da pena vem sendo devidamente acompanhada em primeira instância. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente pedido.” Restar evidente, portanto, a ausência do interesse de agir, uma vez que não houve violação a qualquer direito alegado pelo requerente. Nesse sentido, preleciona Nelson Nery Junior: "existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (...). (Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 7a ed., revista e ampliada, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 629) Ante o exposto, não conheço da petição, diante da falta de interesse de agir do ora requerente. Arquive-se.